Tribunal: CARF
Processo: 10830.723377/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723377/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
JAIR DEL COL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 42/47, relativo ao ano-calendário de 2010,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723377/2013-44
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723377/2013-44

exercício de 2011, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 14.384,12, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 44/45 , decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 44/47.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 10/05/2013, AR às fls. 48, o
contribuinte, através de seus procuradores (instrumento às fls. 14), apresentou
impugnação em 11/06/2013, fls. 02/13, alegando, em síntese:
“JAIR DEL COL, brasileiro, casado, aposentado, residente na cidade de Valinhos/SP,
na Rua Paiquerê 766, casa 30, centro, CEP 13271-600, portador da Carteira de
Identidade no 8.732.850-9, inscrito no CPF/MF sob no 907.735.198-15, inconformado
com o lançamento em questão, por seu advogado, procuração em anexo, vem, mui
respeitosamente, apresentar sua IMPUGNAÇÃO, alegando o seguinte:
DOS FATOS
O impugnante foi glosado na sua declaração de renda de 2011/2010 porque não
comprovou as despesas médicas declaradas por outro meio que não o recibo e não
apresentou provas de seu ônus financeiro para comprovar o efetivo desembolso.
Entretanto, cabe esclarecer que o impugnante, neste período, foi encaminhado para
tratamento em virtude de apresentar sintomas de alteração de humor e abuso de
etílicos, conforme se pode ver dos inclusos pedidos de internação pelo Dr. Aloisio
Lopes Priull, médico psiquiatra. (Docs. 1).
O impugnante foi vítima de uma profunda depressão e surto psicótico, que o obrigou a
permanecer internado por um ano, na Clínica Novo Rumo, situada na Rua Maria
Ward, 1720, Chácara Vista Alegre, Itapecerica da Serra/SP, pois o seu estado mental
colocava em risco a sua própria vida e das pessoas em seu redor,
Esse quadro teve inicio em 2006 e se agravou em 2010, sendo certo que agora o
impugnante está de alta hospitalar, passando razoavelmente bem, mas controlado por
remédios administrados diariamente.
O custo da internação na referida clínica por todo esse ano foi de R$ 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais) por mês, sendo certo que esses pagamentos se realizavam pela
mulher do impugnante, Senhora Elita Casagrande Panmezani Del Col, mediante
depósitos bancários no HSBC conta corrente no 11173-26, agência 0268, em nome do
Senhor Fabiano Galvão Balotta, inscrito no CPF/MF sob n° 284.403.068-81, que se
dizia responsável financeiro da referida clínica.
Assim, no ano de 2010, por 07 (sete) meses de internação, o impugnante pagou a título
de despesas médicas o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais),
conforme faz prova os inclusos depósitos bancários em anexos (Docs. 2).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723377/2013-44

De se esclarecer ainda, que nesse valor já estavam inclusos os honorários médicos dos
Doutores Ricardo Villela Junqueira e Aloísio Lopes Priuli. Este último emitiu no ato os
recibos correspondentes à sua prestação de serviços (Docs. 3), enquanto o primeiro
prometeu emiti-los na sequência, tendo-os fixado no valor de R$ 9.970,00 (nove mil
novecentos e setenta reais), lançado pelo impugnante como despesas médicas
realmente pagas, como comprovam os depósitos bancários juntados (Docs. 2).
Diante do exposto, cabe ressaltar, porque importante, que o contribuinte ora autuado
sempre foi cumpridor de todas as suas obrigações públicas e privadas, sendo que
jamais sonegou tributo ou cometeu crime contra a ordem tributária, razão peia qual
deve ser tratado como cidadão de boa fé.
Desta forma: quanto à dedução referente às despesas médicas havidas com o Dr.
Aloísio Lopes Priuli, em que o impugnante teve glosado de sua declaração de imposto
de renda ano base 2010, pois que, segundo o Fisco, "...no que tange ao pagamento, não
apresentou provas de seu ônus financeiro para comprovar o efetivo desembolso".
Ou seja, segundo consta da Notificação de Lançamento, o impugnante teria que provar
o pagamento porque a apresentação de recibo não é suficiente.
Ora, o impugnante não poderia ter pago em moeda corrente? E quem não possui conta
bancária? E quem não tem cheque por estar com restrição nos sistemas de crédito? E
se o médico se recusa a receber em cheque? E se o médico não possui o sistema de
recebimento por cartão de crédito? E se o sistema na hora do pagamento com cartão
de credito "caiu"?
Nada disso é levado em consideração pela autoridade fiscal, ao menos como
possibilidade plausível?
Entretanto, a verdade é que o impugnante pagou mediante depósito na conta corrente
do responsável financeiro da clinica, conforme explicado acima.
E se não apresentou os depósitos no momento em que fora notificado pela RFB, é
porque não se encontrava em condições de saúde física e psíquica de fazê-lo, por todo
o já exposto acima.
De boa fé apenas juntou os recibos que estavam em mãos e os apresentou à Receita,
era o que naquele momento entendia como suficiente, pois que sua declaração havia
sido apresentada por sua esposa uma vez que se encontrava em tratamento de saúde no
momento da apresentação da declaração.
Assim, para se comprovar a lisura do impugnante, acosta este a essa impugnação, os
pedidos de internação (docs. 1), provando o que não se precisaria provar, em razão do
principio jurídico da boa fé objetiva, pelo menos em relação ás deduções médicas
referentes ao Dr. Aloísio Lopes Priuli, pois que estas foram comprovadas com os
recibos médicos juntados.
Ora, também é dever do Fisco verificar a ocorrência do fato gerador e a
correspondente obrigação tributária em cujo pólo passivo deve figurar o contribuinte
ou responsável. A identificação do sujeito passivo está contida neste dever funcional.
Em nenhuma hipótese, pode o agente público atribuir ao pagador a renda recebida
pelo credor. Aliás, ao primeiro cabem deduções legais, ao segundo o acréscimo de sua
base de cálculo. Se este não o faz é dever do Estado apurar e não somente, remeter a
responsabilidade ao pagador.
Aliás, na relação com profissionais da saúde, cabe não se descolar da realidade, pois o
paciente encontra-se em franca desvantagem, dependendo dos préstimos e da boa-
vontade do profissional que vai intervir sobre o organismo físico do paciente.
Pois bem, o autuado não é sujeito passivo da obrigação referente à renda recebida por
terceiros - Dr. Aloísio Lopes Priuli e Dr. Ricardo Villela Junqueira, como demonstrado
nos documentos juntados, depósitos bancários e recibos médicos (Docs. 2 e 3).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723377/2013-44

A materialidade - "auferir renda" não tem qualquer relação pessoal e direta com o
impugnante - logo ele não pode ser contribuinte, nos termos do art. 121, par. Único, I,
CTN.
Tampouco poderia ser responsável, pois a lei não lhe imputa, em nenhuma hipótese, tal
qualificação.
Ora, o impugnante pagou, em 2010, o valor de R$ R$ 31.500,00 ao Dr. Aloisio Lopes
Priuli e Dr, Ricardo Villela Junqueira por um tratamento que assim lhe foi orçado
Tratava-se de longo período de recuperação devido ao quadro de surto psicótico e
dependência etílica. Portanto, está comprovado que o autuado despendeu altas
quantias com clínicas e médicos psiquiatras e continuará a despender até o fim da vida,
em virtude da constante atenção que o caso requer.
Ademais, basta verificar-se a declaração de renda de 2010/2011, do impugnante, que
se verificará que o mesmo declarou inclusive que possuía em seu poder a importância
de RS 91.500,00,
E a declaração de renda dos médicos emitentes dos recibos, não foi verificada? Ora.
basta fazê-lo e, se os médicos não declararam, ou um, ou o outro praticou a fraude.
Remeta-se então e somente então, as declarações para a policia federal, para a devida
apuração, pois aí sim se pode começar a suspeitar-se da ocorrência de crime
tributário, quando o agente fiscal, por dever de oficio, deve prosseguir na apuração.
DO DIREITO
DECRETO 3.000/99
De todo o fundamento jurídico em que se caucionou o senhor fiscal, fica claro, ao
menos no entender do impugnante, que o merecedor de analise é o artigo 73 e seus
parágrafos do Decreto 3.000, pois foi com base neste texto legal que ocorreu a glosa,
qual seja, o fisco rejeitou os recibos apresentados pelo impugnante por mera presunção
de que estes não se prestam a comprovar o efetivo pagamento, conforme se pode
observar de seu relato no termo da Notificação de Lançamento e a seguir transcrito:
"(...) o contribuinte foi regularmente intimado a comprovar o efetivo desembolso das
despesas médicas no montante de R$ 19.800,00 conforme o termo de intimação fiscal
rt. 5972.013 (ex: cópia de cheque compensado, transferência bancaria, doe, cartão de
crédito). Em resposta encaminhada em 19/04/2,013, o contribuinte anexou declaração
emitida pelos prestadores de serviços em conjunto com os recibos anteriormente
apresentados, no entanto, no que tange ao pagamento, não apresentou provas de seu
ônus financeiro para comprovar o efetivo desembolso".
Ora, voltemos um pouco ao referido artigo 73 do Decreto 3.000 apenas a titulo
ilustrativo:
Art.73. (...)
§ 1o (...)
Ora, se todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, espera-se, por óbvio, que esta autoridade, em seu juízo, leve em
consideração, porque a Lei lhe obriga, o principio da inocência e da boa fé.
Veja-se, Sr. Julgador que esta atribuição legal não é um cheque em branco nas mão do
fisco. Ele deve fazer valer seu juízo, e não sua vontade. Trata-se de prescrição legal
violada pelo auditor fiscal em questão, pois, ao contrário do que por ele afirmado e
supratranscrito, houve, sim, comprovação do efetivo desembolso, do ônus financeiro
arcado peio contribuinte, um cidadão simples, gravemente enfermo, que pode optar por
gerenciar seus recursos como melhor lhe aprouver.
Causa repulsa a atitude a autoridade pública em desejar institucionalizar a forma pela
qual a família do autuado deverá gerenciar seus recursos - por conta bancaria, com
investimentos, cartões de crédito etc, Esta decisão cabe somente a este último e a seus
familiares e uma vez apresentados os recibos dos pagamento suportados, não cabe
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723377/2013-44

discussão alguma, a menos que RFB PROVE a insubordinação á lei, o que não pode
ser deduzido diretamente pelo simples fato de o autuado efetuar seus pagamentos a
médicos em dinheiro!
Reprise-se, o ônus da prova é da RFB, que, no presente caso, nada comprovou. Apenas,
por seu juízo, resolveu desconsiderar a boa-fé deste cidadão, infligindo-lhe pesada e
injusta multa que deve, de plano, ser afastada.
Vale aqui lembrar a lição de Sacha Calmon Navarro Coelho acerca do significado do
Estado de Direito. Segundo o referido autor, in verbis:
[...] o Estado de Direito significa, dentre outros aspectos, previsibilidade das ações do
Estado; boa-fé no trato dos cidadãos contribuintes de forma segura [previsível, certa,
limitada] e justa [porque certa, previsível, limitada].
Assim, todo ato emanado da autoridade fiscal, principalmente aqueles em que lhe é
atribuído pela legislação, o poder de interpretar, como no caso em tela, deve ser por
ele claramente justificado, por lógica e coerência e, ainda, inclusive, para efeitos do
respeito ao princípio constitucional da ampla defesa, porque ao simplesmente rejeitar e
invalidar recibos emitidos por profissionais da área da saúde, onde constam seus
respectivos CPF, sem a menor justificativa, implica em cerceamento de defesa para o
contribuinte, que não consegue entender a razão da glosa, dificultando-lhe as
argumentações defensivas.
Como se vê, a conduta absolutista e injustificável do fisco resulta em afronta ao Estado
de Direito - expressamente prescrito pela Constituição Federal da República
Federativa do Brasil, logo em seu artigo inicial.
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;(...)
A falta de justificativa e prova da acusação fiscal ignora por completo a Constituição
Federal, diploma que ocupa o cume do ordenamento jurídico e contra a qual, nenhum
decreto, nenhuma portaria, nenhuma Instrução Normativa ou qualquer outra norma
complementar ou infra constitucional pode se insurgir.
Os déspotas que insistem em ignorar os incisos que há mais de duas décadas registram
a opção nacional pelos ideários da dignidade do homem, especialmente quando
protegidos pelo múnus público, fazem retroceder a Pátria aos cadinhos mais medíocres
do medievalismo jurídico.
Chegam mesmo a propalar - desavisados - que no escopo de suas competências a
Constituição é secundária, mas a vige firme determinada Norma Complementar!
Era obrigação do auditor fiscal, então, justificar-se ou pela falsidade dos documentos
ou pela prova cabal de que o autuado não suportou Ônus algum, contudo,
simplesmente alegar que o contribuinte não comprovou as despesas havidas, quando na
verdade juntou os recibos respectivos, é afrontar o estado de direito, a cidadania, a
dignidade humana e os valores sociais do trabalho e da LIVRE INICIATIVA, exercendo
a soberania de modo despótico, bem ao molde do que a maioria dos povos pretende se
esquecer.
A afronta à livre iniciativa está na vontade de que o cidadão decida pagar profissionais
de saúde sempre com cheques nominais, restando vedada a forma de pagamento em
espécie - sem que a lei o dissesse!
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723377/2013-44

A afronta aos valores sociais do trabalho está na presunção absoluta levada a efeito
pelo fisco em desconsiderar recibos de profissionais de saúde, julgando-os incapazes
de certificar uma operação financeira, sem qualquer justificativa legal
A autoridade fiscal pode muito, mas não tudo! Resta, portanto, ao nobre Julgador,
afastar essa injustiça sobre um cidadão simples e enfermo, permitindo-lhe prosseguir
com suas dificuldades mais que naturais nesta já difícil existência.
Pois que simplesmente dizer que o contribuinte não comprovou as despesas havidas,
quando na verdade juntou os recibos respectivos, é afrontar o estado de direito, é
rejeitar o mais válido dos comprovantes de pagamento Sim, porque a simples emissão
de cheque em nome de um médico não prova que houve a prestação do serviço. Pode
ter sido pela compra de um veículo por exemplo,
Apenas para ilustrar, vamos imaginar que o impugnante comprou um carro do médico
Dr. Fernando. Pagou-lhe vinte mil reais pelo negócio. Ao final do ano, quando da
declaração de renda, lança esse valor como serviços médicos prestados. Glosada sua
declaração, apresenta a cópia do cheque Tudo bem? Assim, evidentemente mente que
um recibo especifica e comprova muito mais as despesas médicas do que um simples
cheque ou transferência bancária.
Vale aqui transcrever oportuno texto da lavra do iminente Rogério Boggian:
O inciso II do artigo 8° da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995, determina que são
dedutíveis da Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física as
despesas efetuadas, “no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias". Ocorre que a Receita Federal, movida pela sanha
arrecadatória, ano após ano, vem glosando tais despesas dos contribuintes que
amparados pela legislação federal deduzem do seu Imposto de Renda as despesas
médicas.
Imputando inidoneidade dos recibos apresentados pelo contribuinte, a Receita Federal
do Brasil emite notificações de lançamento determinando que o contribuinte recolha
aos cofres públicos o imposto de renda suplementar (determinado pela glosa das
despesas médicas), acrescido de multa de oficio e juros de mora, que, no mais das
vezes, superam o valor do próprio imposto. É cediço que o lançamento fiscal, espécie
de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade; essa circunstância, todavia,
não dispensa a Fazenda Pública de demonstrar, no correspondente auto de infração, a
metodologia seguida para o arbitramento do Imposto, (Da autuação ilegítima da
Receita Federal do Brasil na glosa de despesas médicas deduzidas na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Por Rogério Boggian)
A respeito, assim se pronunciou Célio Armando Janczeski (Célio Armando Janczeski,
Direito Processual Tributário, Florianópolis, AOB/SC Editora, 2005, p, 73 e 77):
"A aplicação das presunções e indícios no direito tributário deve ser feita com especial
cautela, já que se afastando da segurança e certeza jurídica, que respaldam os
princípios da legalidade e da tipicidade, enveredam-se no perigoso campo da
imprecisão, dubiedade e incerteza." A Receita Federal do Brasil, do alto de sua
presunção de legitimidade, lança cobrança aos contribuintes que - frise-se, baseados
em legislação federal deduzem do seu Imposto de Renda as despesas médicas - sem
apresentar prova conclusiva da afirmação de inidoneidade dos recibos apresentados
Não se pode admitir que a Receita Federal do Brasil afirme que não houve a prestação
de serviços que deram origem à emissão dos recibos de pagamento referidos, não
podendo basear sua alegação de falsidade em meras presunções ou suposições.
O Poder Judiciário brasileiro tem combatido ferozmente tal prática considerando a
autuação da Receita Federal do Brasil como ilegítima, se não vejamos:
"IMPOSTO DE RENDA - AUTUAÇÃO ILEGÍTIMA
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723377/2013-44

Tributário - Imposto de Renda Pessoa Física - Autuação - Glosa de valores - Recibos
de despesas odontológicas tidos por inidôneos pelo Fisco - Ausência da prova da não-
realização do serviço constante dos recibos - Indício afastado pelos documentos
constantes dos Autos -Ilegitimidade da autuação 1 - O Fisco, para glosar as despesas
odontológicas deduzidas pelo autor e, consequentemente, autuá-lo e constituir o crédito
tributário, fundamentou-se tão-somente no fato da existência da emissão de recibos sem
a efetiva contraprestação dos serviços pelo mesmo profissional de saúde a outros
contribuintes, afirmando serem inidôneos aqueles apresentados pelo recorrido, sem, no
entanto, apresentar provas da ausência da realização dos serviços. 2 - Supor que um
fato tenha ocorrido ou que sua materialidade tenha sido efetivada não é o mesmo que
exibir a prova concreta de sua existência, mediante prova direta. 3 - A aplicação de
presunções e indícios no Direito Tributário deve ser feita com especial cautela, tendo
em vista que, ao fazê-la, afasta-se da segurança e certeza jurídicas, que respaldam os
Princípios da Legalidade e da Tipicidade preponderantes do Direito Tributário. 4 -
Não demonstrando a Fazenda Nacional a ausência da prestação dos serviços
odontológicos, objeto do recibo utilizado pelo contribuinte para efetuar a dedução em
sua declaração de rendimentos, e a existência de cópias de fichas de tratamento que
fazem parte do processo administrativo fiscal e das demais informações constantes de
documentos juntados aos Autos, há que ser mantida a sentença que julgou procedente o
pedido do autor. 5 - Apelação e Remessa Oficial improvidas." (TRF-1a Região – 8a T.;
ACi n° 1999,34,00. 000163-0-DF; Rel, Juiz Federal convocado Cleberson José Rocha;
j. 5/8/20086; V.U.)
CONCLUSÃO
De todo o exposto, claro e evidente fica que a recusa em aceitar os recibos médicos
como comprovante de gastos efetivos e exigir, em substituição, que a prova se faça
mediante cheque nominado, cartão de crédito ou transferência bancária, é uma medida
injusta e ilegal (porque desconsidera a moeda como forma de pagamento), já que sem
fundamento jurídico algum.
A este propósito, em síntese, reforçam-se as violações efetuadas pelo auditor autuante
ao ignorar a Constituição Federal e princípios fundamentais do Estado de Direito,
como a soberania (por ele próprio exercida!), a cidadania (ignorada pela presunção
sem prova, portanto absoluta de que paciente e profissionais de saúde atuaram em
conluio ou algo do gênero); a dignidade humana (idem); valores sociais do trabalho (o
profissional, assim como o paciente, são livres para escolherem a forma de pagamento
e não cabe ao fisco, em nenhuma situação, predize-la); e da livre iniciativa (o
impugnante escolhe a profissão que desejar, se comerciante, deve ser tratado com
dignidade, assim como todo cidadão brasileiro. O mesmo para os profissionais de
saúde cuja declaração só pode ser desconsiderada como verdadeira se houver prova, o
que não fez o fiscal)
DO PEDIDO
Requer-se, portanto, a anulação da combatida notificação de lançamento de ofício, já
que, comprovadamente, baseada em presunção sem comprovação de materialidade
ensejadora de Incidência fiscal.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 96).
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723377/2013-44

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos ou declarações, sem a prova do efetivo pagamento,
é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
DOUTRINA.
Mesmo a mais respeitável doutrina, dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas e o seu efetivo pagamento. Aduz, ainda,
que a recusa em aceitar os recibos médicos como comprovantes de gastos efetivos e exigir, em
substituição, que a prova se faça mediante cheque nominado, cartão de crédito ou transferência
bancaria, é uma medida injusta e ilegal, já que sem fundamento jurídico algum.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 29.770,00,
por ausência de comprovação do efetivo pagamento.
Compulsando os recibos às fls. 15-27, verifico que os recibos apresentados
adequam-se ao que determina a legislação, pois deles consta nome, endereço e número de
inscrição no CPF do profissional, discriminação do tratamento, além de assinatura e número de
CRO do profissional responsável. Naturalmente, a regularidade dos recibos não impede o Fisco
de exigir do contribuinte a prova efetiva do pagamento, dado que a legislação limita a dedução
aos pagamentos “especificados e comprovados”.
A este respeito, veja-se que o recorrente aduz na petição de fl. 81 a juntada — em
complemento aos recibos já presentes nos autos — de declarações de recebimento dos valores
subscritas por Osvaldo Carvalho de Oliveira e Rafael C. Carvalho. Contudo, não identifiquei tais
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723377/2013-44

documentos nos autos e, por entender que esses são fundamentais para fazer a prova requisitada
pelo Fisco, não vislumbro outra possibilidade, senão a manutenção da glosa.
Veja-se, finalmente, que os comprovantes de depósito bancário às fls. 19-31, não
se encontram em nome dos profissionais glosados e não permitem vincular os pagamentos às
despesas declaradas nos recibos. Em relação a estes pontos, destaco os trechos abaixo da decisão
a quo, os quais adoto:

Embora seja de conhecimento desta autoridade julgadora que o Sr. FABIANO
GALVÃO BALOTTA seja o responsável pela pessoa jurídica abaixo discriminada, que
se dedica a “atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios
psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente” –
CNAE 8720-4-99, os documentos bancários não vinculam os dispêndios aos citados
profissionais.

Tais valores, como ditos pelo próprio contribuinte, serviram para ““O custo da
internação na referida clínica por todo esse ano foi de R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais) por mês,...”
As supostas quantias pagas aos profissionais em questão não são compatíveis com os
valores declarados pelos mesmos, recebidos de pessoas físicas, no ano-calendário de
2010.
Assim, fica mantida a glosa das despesas médicas (R$ 29.770,00).
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
No que diz respeito às jurisprudências citadas, há que se esclarecer que os
entendimentos expostos em decisões judiciais e administrativas ficam restritos aos
litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos
ao presente caso, por não constituírem normas complementares do Direito Tributário, à
luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
DOUTRINA
Quanto aos textos de tributaristas colacionados, frise-se que mesmo a mais respeitável
doutrina, dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Assim, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação, para manter o
imposto suplementar de R$ 7.437,89 e acréscimos legais, controlado neste processo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723377/2013-44

Fl. 140
DF CARF MF
Original